Tribunal: TJSP
Processo: 1501774-35.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Multa – Exercícios de 2021 a 2024 – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, conforme Tema 1.184, do STF – Aplicabilidade do precedente nas execuções fiscais de baixo valor, assim consideradas aquelas cujo montante executado seja inferior a R$ 10.000,00, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e artigo 1o do Provimento no

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Multa – Exercícios de 2021 a 2024 – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, conforme Tema 1.184, do STF – Aplicabilidade do precedente nas execuções fiscais de baixo valor, assim consideradas aquelas cujo montante executado seja inferior a R$ 10.000,00, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e artigo 1o do Provimento no 2.738/2024, com a redação dada pelo Provimento no 2.744/2024, ambos do Conselho Superior da Magistratura – Valor da causa que supera aquela quantia. Recurso provido.